Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701341-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA AGRAVADO: EVILAZIO DE SOUZA SILVESTRE, EVILAZIO DE SOUZA SILVESTRE 02492112705 DECISÃO 1. Aguarde-se o decurso de prazo do despacho de ID. 49768798. 2. Com a indicação de novo endereço válido para intimação da parte agravada, intime-se a para apresentar contrarrazões ao agravo interno e agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital